Tribunal: TJBA
Processo: 8079899-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079899-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: WELLINGTON SANTOS DE ARAUJO Advogado(s): AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros (7) Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE LUIS SONNTAG, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CHARLES MATEUS SCALABRINI, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA, SERGIO SCHULZE, GILSON MARCOS DE SOUZA, ELOI CONTINI, RAFAEL GONCALVES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPERVULNERABILIDADE FINANCEIRA EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RENDIMENTOS (FOLHA E CONTA CORRENTE) AO TETO DE 30% DA RENDA LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas, ajuizada com o fito de limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do autor, servidor público municipal. O agravante demonstrou possuir renda líquida de R$ 8.842,11 (oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e onze centavos), a qual se encontra severamente comprometida por múltiplas consignações em folha e débitos em conta corrente, que somam o montante de R$ 5.419,92 (cerca de 61% da renda líquida). A decisão de piso indeferiu o pedido de limitação provisória dos descontos sob a justificativa de que a medida seria incompatível com o rito conciliatório preliminar exigido na Lei do Superendividamento. II. Questão em discussão 2. A celeuma cinge-se em verificar se, no âmbito do microssistema de tratamento do superendividamento (Lei nº 14.181/2021), a exigência de prévia audiência global de conciliação impede o magistrado de exercer o poder geral de cautela para, em sede de tutela provisória de urgência, limitar desde logo os descontos que comprometem o mínimo existencial e a subsistência do devedor e de sua família. III. Razões de decidir 3. O ordenamento jurídico pátrio, especialmente após o advento da Lei nº 14.181/2021, erigiu a preservação do mínimo existencial ao patamar de direito básico do consumidor (art. 6º, XI, do CDC), numa indissociável concretização do postulado constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). 4. A robusta documentação acostada, notadamente os holerites e os relatórios do Banco Central (Registrato), comprova o drástico e avassalador comprometimento excessivo da renda líquida do agravante (aproximadamente 61%), delineando inequívoca situação de hipervulnerabilidade e risco concreto à sua subsistência digna. 5. O fato de o procedimento especial prever uma etapa conciliatória (art. 104-A do CDC) não constitui óbice absoluto à tutela de urgência inaudita altera pars, quando o retardamento da medida ameaçar o próprio bem da vida (mínimo existencial). 6. Presentes os pressupostos inafastáveis do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano consubstanciado na natureza alimentar da verba retida), impõe-se a contenção dos descontos a 30% da renda líquida, medida provisória e reversível que não acarreta remissão das dívidas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A natureza conciliatória do procedimento previsto no art. 104-A do CDC não impede a concessão de tutela de urgência para limitar provisoriamente os descontos a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor, quando comprovada a hipervulnerabilidade e o comprometimento do mínimo existencial que coloque em risco a dignidade humana do devedor." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XII, 54-A, §1º, e 104-A; CPC, art. 1.017, §5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8044191-42.2024.8.05.0000,Relator(a): JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO, Publicado em: 15/09/2025; REsp n. 2.188.683/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079899-22.2025.8.05.0000, sendo Agravante Wellington Santos de Araujo e como Agravados Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator